Tribunal: TJES
Processo: 0000545-15.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000545-15.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYAN DE JESUS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALOR PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime semiaberto para início de cumprimento de pena.
2. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) ou o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) a suficiência das provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal; e (iii) o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi devidamente comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais e boletim de ocorrência, que confirmam a apreensão de 12 (doze) pedras de crack prontas para comercialização. A autoria, por sua vez, foi confirmada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais presenciaram o recorrente tentando fugir e descartando uma sacola contendo os entorpecentes.
5. A jurisprudência reconhece o valor probatório dos depoimentos de policiais, especialmente em crimes de tráfico de drogas, nos quais muitas vezes os agentes de segurança são as únicas testemunhas oculares. No caso em tela, os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, não havendo indícios de má-fé ou interesse pessoal que pudessem desaboná-los.
6. A versão do réu, de que estaria no local apenas para adquirir drogas para uso pessoal, está em total desacordo com as provas colhidas, especialmente diante da quantidade de drogas apreendidas e do comportamento evasivo do réu no momento da abordagem. Assim, não há elementos que justifiquem a absolvição.
7. A coexistência de condutas de usuário e traficante é possível, mas, no caso concreto, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento e a tentativa de fuga indicam a prática de tráfico e não de simples uso pessoal. Dessa forma, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas é igualmente inviável.
8. O recorrente é réu primário e possui bons antecedentes. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que ele se dedica habitualmente à prática de atividades criminosas. Por isso, preenche os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, devendo ser beneficiado pela causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
9. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, a pena deve ser reduzida em 2/3 (dois terços), ficando fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.
10. Substituição por restritivas de direitos: Atendendo aos critérios do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 916.364/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 30/10/2024;
STJ, RHC 174.086/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 17/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000545-15.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYAN DE JESUS RIBEIRO

Advogado(s) do reclamante: LEANDRO FREITAS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de

Ryan de Jesus Ribeiro
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
às fls.
127/132
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/0
4
dos autos físicos, narra o seguinte:

Consta dos autos em epígrafe, que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 14h02min, a força tática após receber informações de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes na Av. Presidente Artur Bernardes, bairro Shell (localidade conhecida como pó de Shell), nesta urbe, se deslocou ao lugar supracitado.

Diante disso, com a chegada dos agentes da lei ao local, os sujeitos empreenderam fuga pulando vários muros. Em dado momento, os policiais visualizaram o indivíduo que trajava camiseta preta arremessar uma pequena sacola plástica no chão, que continha em seu interior 12 (doze) pedras de substância análoga a crack.

Ato contínuo, já na Rua Castelo Branco, o sujeito de camisa preta foi alcançado e identificado como Ryan, que apresentava pequenas escoriações nos pés e no pulso esquerdo, que ele afirmou ser decorrente da fuga.

Vale ressaltar, que Ryan fora denunciado diversas vezes por comercializar entorpecentes na localidade onde ocorreu sua detenção, além de já ter evadido de uma abordagem da esma guarnição uns dias antes utilizando da mesma tática (pulando muros/ invadindo residências alheias).

Assim, diante das circunstâncias do flagrante, do entorpecente apreendido e demais materiais utilizados no preparo da droga para a comercialização, verifica-se que o denunciado incorreu crime de tráfico de drogas, estando a autoria e materialidade consubstanciadas no BU 04/106, auto de apreensão à fl. 11, no auto de constatação provisório da natureza e quantidade da substância tóxica à fl. 12, em consonância com as demais provas dos autos.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o r
éu

nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
0
7
(
sete
) anos de reclusão
,

e pagamento de

70
0 (
setecentos
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
semiaberto

para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas
no id. 9199383
, a defesa requer a absolvição do acusado ao argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06,
e a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da mesma lei.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inic
ialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpece
nte, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autor
ização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do
Boletim Unificado às fls. 08/10,
Auto de Apreensão à fl.
33
, do
Auto de Constatação
de Substância Entorpecente
à fl.
34
, do Laudo Químico à fl.
75
, documentos que atestam a apreensão de

12 (doze) pedras de crack
.

Quanto à
autoria
, é incontestável através da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito da qua
l
passo a tecer
a
s seguintes considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o
p
olicial
m
ilitar
Carlos Eduardo Ferreira
, à fl.
12
dos autos físicos,
assim prestou depoimento
:

Informo que, após denúncias passadas via 190 dando conta de que dois indivíduos estariam traficando entorpecentes na Avenida Presidente Artur Bernardes na localidade conhecida como Pó do Shell, as equipes de força tética prosseguiram para o bairro citado com o intuito de verificar tal denúncia. Ao adentrar no Beco 12, os militares visualizaram dois indivíduos que estavam em atitude suspeita, e ao se aproximar para realizar a abordagem tais elementos empreenderam fuga, desobedecendo as ordens dos militares e pulando diversos muros. Ocorre que um dos indivíduos que estava de camisa preta jogou uma pequena sacola plástica no chão no momento da fuga, entretanto foi alcançado mais a frente, na Rua Castelo Branco, sendo identificado como Ryan Jesus Ribeiro de 21 anos. Na sacola que Ryan dispensou quando da primeira tentativa de abordagem, nós encontramos doze pedras de substância similar a Crack. Diante dos fatos Ryan foi conduzido e entregue juntamente como material apreendido para que sejam adotadas as medidas cabíveis. [...] Salienta-se que Ryan é alvo de denúncias constantes de tráfico de drogas no mesmo loca, que ocorreu a sua detenção na data de hoje, inclusive há alguns dias ele conseguiu se evadir de uma abordagem desta guarnição utilizando-se da mesma tática. [...].

Em juízo (termo de audiência à fl.
107
),
o policial militar Rômulo Silva Nascimento
corroborou
a narrativa retrocitada,
relatando que os agentes de segurança receberam denúncias de que haviam pessoas traficando drogas em localidade conhecida como “Pó do Shell”, o que motivou a ida dos policiais até lá, ocasião em que se depararam com dois indivíduos que começaram a correr ao perceber a presença policial.

Consta no depoimento, outrossim, que os militares lograram êxito em deter
u
m dos indivíduos, o qu
e
havia dispensado uma sacola, na qual haviam entorpecentes prontos para a comercialização.

Não fosse o bastante, o policial acrescentou que o nome do ora apelante já havia sido citado pelo envolvimento do tráfico de drogas da região, e, dias antes dos fatos analisados nestes autos, o apelante havia fugido da abordagem policial.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso dos autos, os depoimentos dos policiais
militares
são uníssonos no sentido de que
estavam
realizando patrulhamento em região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, ocasião em que observaram quando
o denunciado
empreendeu fuga e dispensou uma sacola contendo entorpecentes.

Portanto, não obstante a negativa de autoria por parte do recorrente,
relatando
que estava no local dos fatos tão somente para comprar drogas, é certo que a versão apresentada pelo réu está totalmente dissociada das narrativas coerentes e harmônicas dos policiais militares.

Dessa forma,
inviável o acolhimento do pedido absolutório do crime de tráfico de drogas
, eis que configurada a prática do crime do
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 por
Ryan de Jesus Ribeiro
.

Nessa perspectiva, ainda, quanto à alegação de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, é certo que mesmo que o acusad
o
seja usuári
o
, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecente
s
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que
o
recorrente seja usuári
o
de droga e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Dessa forma, também é
inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes
.

Por derradeiro
, a defesa postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá pree
ncher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso,
analisando detidamente as provas dispostas no caderno processual, em que pese seja inconteste a prática do tráfico de drogas no dia dos fatos analisados nestes autos, não vislumbro elementos suficientes que indiquem que o réu se dedica a atividades criminosas.

Portanto,
considerando
que o réu é primário e possui bons antecedentes,
e que os autos não dispõem de elementos suficientes para certificar que o apelante se dedica a atividades criminosas, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena em seu benefício.

Assim, considerando que a pena-base foi estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, reduzo a pena na fração de 2/3 (dois terços), e fixo como definitiva para cumprimento de Ryan de Jesus Ribeiro a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Estabeleço o regime
aberto
para início de cumprimento de pena, em observância ao artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
tão somente
para reconhecer o tráfico privilegiado, estabelecer o regime aberto para início de cumprimento de pena, e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se inalterados os demais termos que não foram alterados neste voto.

É como voto.

Vitória, 1 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)